Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700568-37.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ELI BUSSINGUER, CARMELITA PINTO BUSSINGUER AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO ELI BUSSINGUER, representado por sua filha e curadora, e CARMELITA PINTO BUSSINGUER interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 86821052, autos originários) proferida na ação anulatória c/c pedido de indenização por benfeitorias e interdito proibitório movida contra URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos em valor superior a R$ 4.000,00 líquido. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Emende-se a petição inicial para inclusão de todas as pessoas que participaram do contrato cuja anulação é pretendida. Emende-se para que seja juntado aos autos a decisão de interdição do primeiro autor, bem como a nomeação da Curadora Especial e a existência de autorização para o ajuizamento desta ação. Prazo: 15 dias. Anote-se a necessidade de intervenção do Ministério Público. Por fim, segundo o acordo questionado, foi ajustado que os autores e os demais signatários do ajuste permaneceriam na área até o transcurso de prazo fixado a contar do cumprimento da obrigação assumida pela UPSA. Assim, não há risco de a parte autora ser retirada do bem.” A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 24988392). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 12/05/21, foi proferida sentença (id. 91410725 dos autos originários) que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, arts. 321 parágrafo único c/c 330 e 485, inc. I, do CPC. Desse modo, verifica-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora